Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-60.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-60.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA LOPES SENA DE SOUSA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Servidora pública municipal. Professora. Redução de jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais. Processo administrativo. Poder de autotutela. Ausência de direito líquido e certo. Sentença que julgou improcedente mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato administrativo que reduziu sua jornada de trabalho de 40 para 20 horas semanais, com consequente diminuição da remuneração. A Lei Federal 9.784/1999 aplica-se subsidiariamente apenas quando inexiste legislação específica do ente federativo. O Município de Jussara possui legislação própria que disciplina o processo administrativo, não prevendo fase de alegações finais, caracterizando simplificação procedimental e não omissão normativa. As alegações de imparcialidade e suspeição de membro da comissão processante devem estar fundadas em provas robustas, não bastando meras conjecturas. A aferição da alegada suspeição exigiria dilação probatória incompatível com o procedimento mandamental. A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, nos termos da Súmula 473 do STF. O enquadramento não observou os requisitos legais, caracterizando vício substancial que justifica a anulação. Não há direito adquirido à manutenção de situação constitucionalmente irregular. A servidora foi aprovada em concurso para 20 horas semanais, sendo que a ampliação definitiva para 40 horas exigiria novo certame, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. A impetrante não demonstrou, mediante prova documental pré-constituída, a existência de direito líquido e certo passível de proteção via mandado de segurança. As questões suscitadas demandariam aprofundamento probatório incompatível com o rito mandamental. Recurso não provido.